Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700168-03.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MVX COMERCIO ELETRONICO LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se o embargante para complementar as razões recursais e, após, intime-se o embargado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator